Tribunal: TJMT
Processo: 1066752-88.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066752-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONE MITSUE NAKAMURA - CPF: 177.572.231-72 (APELADO), MARCELO SOARES FEDRIZZI - CPF: 016.313.501-02 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM OPERAÇÕES VIA PIX. CONSUMIDOR IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por IVONE MITSUE NAKAMURA, condenando o banco à restituição de R$ 9.262,50 e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de fraude bancária ocorrida em 07/10/2024, envolvendo três transações não reconhecidas realizadas via PIX e boletos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias via PIX, especialmente em caso envolvendo pessoa idosa;

(ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação de serviços.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a identificação do fraudador quando a falha decorre de vulnerabilidade dos sistemas internos.

4. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de responder por defeitos na prestação do serviço, o que inclui a ausência de mecanismos eficazes para detectar e bloquear transações atípicas.

5. É dever da instituição financeira implementar controles que identifiquem movimentações incompatíveis com o perfil do cliente, sobretudo em relação a consumidores idosos, considerados hipervulneráveis à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos dos Idosos.

6. A Resolução BCB n. 1/2020 atribui às instituições participantes do arranjo PIX a responsabilidade por falhas nos mecanismos de gerenciamento de risco, impondo-lhes o dever de rejeitar transações com indícios de fraude.

7. As transações fraudulentas contestadas revelaram movimentações atípicas, com valores elevados, ausência de histórico com os beneficiários e execução em curto intervalo de tempo, elementos suficientes para acionar mecanismos preventivos, cuja ausência configura defeito na prestação do serviço.

8. A alegação de uso de senha pessoal não afasta a responsabilidade objetiva do banco, pois a regulamentação impõe o dever de segurança e controle, mesmo em operações autenticadas.

9. A jurisprudência do STJ, especialmente nos REsps 2.052.228/DF e 1.995.458/SP, reconhece o dever de proteção reforçada a consumidores idosos e a obrigação da instituição financeira de restituir valores indevidamente debitados.

10. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) impõe ao controlador o dever de adotar medidas técnicas e administrativas para impedir acessos indevidos a dados pessoais, sendo o banco responsável por falhas nesse controle quando a fraude decorre do uso dessas informações.

11. O dano moral, em casos de fraude bancária, é
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo, especialmente quando atinge pessoa idosa que tem sua subsistência afetada pela perda abrupta de recursos financeiros.

12. O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) é proporcional e razoável diante da gravidade da conduta omissiva da instituição financeira, do perfil da vítima e da necessidade de desestímulo a novas falhas.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em transações bancárias via PIX, nos termos da Súmula 479 do STJ e da Resolução BCB n. 1/2020, quando não demonstra ter adotado medidas eficazes de prevenção e controle de risco.

2. A utilização de senha pessoal pela vítima não afasta a responsabilidade do banco, quando a movimentação é atípica em relação ao perfil do cliente e decorre de falha no serviço.

3. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido (
in re ipsa
), especialmente quando atinge consumidor idoso, caracterizado como hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 230; CDC, art. 14; CC, art. 422; LGPD, arts. 42 e 46; Resolução BCB n. 1/2020, arts. 32, 38-A, 39, 39-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; TJMT, RAC 1000131-88.2022.8.11.0006, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 18.10.2022, DJe 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais manejada por
IVONE MITSUE NAKAMURA
, que
julgou procedente a demanda
, condenando a ora Apelante ao pagamento de R$ 9.262,50 a título de restituição de valores e R$ 6.000,00 por danos morais (
vide
ID. 293490358).

Por suas razões recursais de ID. 293490360, o Banco Apelante argui, em síntese:
i)
ausência de prova de fragilização de dados pessoais pelo banco;
ii)
culpa exclusiva da vítima por ter fornecido senhas e dados pessoais a terceiros;
iii)
fato de terceiro como excludente de responsabilidade;
iv)
regularidade das transações realizadas com uso de senha pessoal;
v)
inexistência de falha na prestação de serviços; e
vi)
ausência de danos morais indenizáveis.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença, julgando-se
improcedente a ação indenizatória
.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 293490365, pugnando pela
manutenção integral da sentença
, argumentando que:
i)
o banco tem responsabilidade objetiva por fraudes em operações bancárias;
ii)
as transações destoaram manifestamente do perfil da consumidora;
iii)
houve violação das normas do Banco Central sobre segurança no PIX;
iv)
configurado está o dano moral pela falha na prestação de serviços.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 294159883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

N
a origem,
IVONE MITSUE NAKAMURA
propôs Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, sustentando ter sido vítima de golpe que resultou na subtração fraudulenta de R$ 9.262,50 de sua conta bancária, mediante transações PIX e pagamentos de boletos realizados sem sua autorização em 07/10/2024.

Segundo a narrativa inicial, a Apelada, pessoa idosa de 65 anos, descobriu em 07/10/2024 que sua conta bancária havia sido praticamente zerada através de 03 transações fraudulentas realizadas em curto intervalo temporal: PIX de R$ 4.573,50 para conta do Mercado Pago, pagamento de boleto de R$ 1.670,00 também para o Mercado Pago, e pagamento de boleto de R$ 3.019,00 para o Banco Safra, totalizando R$ 9.262,50.

A outrora Autora asseverou ter comunicado imediatamente o ocorrido ao banco Apelante e registrou boletins de ocorrência, mas não obteve solução administrativa.

Em sua defesa, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustentou culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro excludente de responsabilidade, alegando que as transações foram realizadas com uso de senha pessoal da correntista, após esta ter sido contatada por fraudadores.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
prolatou sentença julgando procedente a demanda, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos etc.

Trata-se de
ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada por
Ivone Mitsue Nakamura
, devidamente qualificada nos autos, em face do
Banco do Brasil S.A.
, também devidamente qualificado, com fundamento em transações bancárias que teriam sido realizadas de forma fraudulenta, sem o seu consentimento, por meio da sua conta bancária.

A autora, pessoa idosa com 65 anos de idade, pleiteia a tramitação prioritária da demanda. Relata que, ao acessar sua conta bancária pelo aplicativo do banco em 07/10/2024, constatou que seu saldo havia sido praticamente zerado em razão de três movimentações suspeitas e não autorizadas: (1) PIX no valor de R$ 4.573,50 para conta vinculada ao Mercado Pago (CNPJ nº 10.573.521/0001-91); (2) pagamento de boleto no valor de R$ 1.670,00 também destinado ao Mercado Pago; e (3) pagamento de boleto de R$ 3.019,00 para o Banco Safra.

Em resposta imediata, lavrou boletins de ocorrência (nºs 2024.308503 e 2024.314251) e contestou administrativamente as operações junto ao banco requerido, sem obter qualquer resolução.

Postula a repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, além da compensação por danos morais que seriam presumidos (in re ipsa), destacando o abalo emocional, frustração e insegurança gerados pelo episódio, sobretudo por ter quase todo seu salário subtraído, agravado pelo fato de ser idosa e ter sua subsistência comprometida.

Com a inicial anexa documentos.

Devidamente citado, o requerido BANCO DO BRASIL S.A. apresenta Contestação e Documentos via ID. 182077076, defendendo que foi o próprio autor quem forneceu suas senhas e códigos de acesso, incorrendo em culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. Assevera que o golpe só foi concluído em decorrência da negligência e imprudência da parte autora. Assim, defende que o banco não pode ser responsabilizado pela desídia da parte autora em não se cercar dos devidos cuidados.

A parte autora impugna a Contestação via ID. 186171702.

Intimados a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, foi pugnado pelo julgamento antecipado.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Frisa-se que, nesses casos, o julgamento do processo no estado em que se encontra é dever de ofício do Juízo, e não mera liberalidade conferida por lei, pois a duração razoável do processo é imperativo advindo da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXVIII.

No mais, considerando a matéria posta aos autos e as provas já produzidas, há de se impor o julgamento antecipado, notadamente porque as provas pretendidas são passíveis de produção pela via material, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

E a teor do disposto no art. 139, inciso II, do CPC, as diligências inúteis ou meramente protelatórias devem ser indeferidas pelo julgador, para que o processo seja realizado não apenas de forma justa, mas também célere e econômica. (...).

Ultrapassadas tais questões, e, não havendo preliminares a serem analisadas, cinge-se em discutir o
mérito
da ação.

Em seguida, como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90), se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Aliás, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“O código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No mérito, trata-se de ação em que a parte demandante postula exclusivamente pela indenização por danos morais e materiais, em razão de supostas transferências indevidas em sua conta corrente.

O banco réu defende que o golpe só foi concluído em decorrência da negligência e imprudência da parte autora, pois forneceu suas senhas e códigos de acesso, assim, defendem que não podem ser responsabilizados pela desídia da parte autora em não se cercar dos devidos cuidados.

A despeito dos bancos atribuírem ao consumidor a culpa pelo ocorrido, ou eventual culpa de terceiro, o STJ já analisou a questão e concluiu que é dever das instituições financeiras e das administradoras/bandeiras dos cartões verificarem a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

A possibilidade de terceiros/fraudadores obterem acesso aos dados dos consumidores é previsto pelo banco e bandeiras, de modo que se torna risco da atividade desenvolvida, de modo que o aprimoramento dos seus sistemas de segurança é primordial, diante dos diversos golpes aplicados hoje em dia.

(...)

Destaco que não basta a alegação do banco réu de que as operações realizadas necessitavam de senha, eis que notória a atuação de fraudadores que violam os sistemas de segurança bancário e se beneficiam dos valores das contas correntes da instituição.

Ressalto que o consumidor/autor, foi diligente na tentativa de solucionar o impasse, informando os bancos requeridos logo que houve as transferências.

Por certo, que essa inércia e descuido dos bancos, caracterizam falha na prestação de serviço. Acrescente-se que a responsabilidade dos bancos está inserida na Teoria do Risco do Empreendimento. Não podem as instituições financeiras deixar de serem responsabilizadas no caso da ação de fraudadores.

A Súmula nº 479, do STJ, que contém a seguinte disposição:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Nesse contexto, se os réus instituem um sistema moderno no qual pode haver movimentação bancária por aplicativos e computadores, precisa se responsabilizar por danos causados aos seus clientes que são vítimas de atuação de fraudadores.

O STJ entendeu que, “
Na contratação de serviços bancários, o intuito do cliente é, em regra, o de conferir maior segurança para o seu patrimônio
” e que “
não é razoável entender que a vítima, ao digitar a sua senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, assumiu o risco de vir a sofrer danos
”.

Ou seja, caberia às instituições financeiras o ônus de comprovarem a idoneidade de seus sistemas de segurança e, no caso concreto, os referidos sistemas se mostraram falhos, pois os criminosos tiveram acesso a todos os dados cadastrais e sigilosos do autor, o que fere o art. 5º, X, da Constituição Federal.

Cabe ressaltar que é de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, das transações e movimentações que ocorrem. O sistema de detecção de fraude deve ser acionado de maneira automática para impedir que as operações fraudulentas se concretizassem. A instituição financeira deveria tomar as cautelas necessárias para a constatação da irregularidade de aludidas transações, o que não ocorreu, motivo pelo qual responde pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados pelo apelante.

(...)

Ademais, no caso dos autos, percebe-se que as transações fogem em muito o perfil do consumidor, visto que, teve mais de cinco mil reais subtraídos de sua conta.

O nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano ocorreu quando, apesar da comunicação imediata do consumidor quanto a ocorrência de fraude bancária oriunda de golpe, não houve bloqueio dos valores pela instituição financeira, em descumprimento ao estabelecido por normativas do Banco Central.

Quanto ao dano moral, tal instituto é evidente, tendo em vista a conduta falha dos bancos, que permitiu o sequencial uso de montante financeiro em conta do consumidor em curto espaço de tempo, resultando em enorme prejuízo, e não solucionando a questão administrativamente, mesmo sendo acionados instantaneamente.

A conduta delituosa, neste caso, não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no § 3º do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pelas requeridas, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

Desse modo, há a responsabilidade do réu quanto ao dano sofrido pela autora, em razão de não ter agido de forma diligente.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

(...)

A Súmula 479 do STJ estabelece que ‘
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
’.

(...)

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente, devendo o responder em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

Ao serem descontados valores, sem seu consentimento, baseados em transações fraudulentas, há dever de compensação por dano moral. Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

(...)

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes.

Deste modo, resta configurado o dano moral vindicado pela autora, devendo ser indenizado no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ademais, há de se esclarecer que, quanto ao pleito de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, há muito se firmou entendimento, tanto no âmbito desta Corte de Justiça, como no STJ, no sentido de que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

(...)

Na hipótese dos autos, não se visualizam elementos capazes de assegurar, com robustez, que tenha a instituição financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição (em dobro).

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

I - CONDENAR
o banco requerido à devolução dos valores subtraídos, de forma simples, no montante de
R$ 9.262,50
, acrescidos de correção pelo IPCA a partir de cada movimentação até a citação. A partir da citação, juros demora pela SELIC, que abrange juros e correção;

II - CONDENAR
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção;

III – CONDENAR
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2°, do CPC;”

Contra tal
decisum
insurge-se o Apelante, objetivando sua
reforma integral
.

Da análise dos autos, verifico que a controvérsia central cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias via PIX e à configuração de danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços
.

Pois bem.

De pronto, imperativo consignar que a responsabilidade civil das instituições financeiras, como atividade de relevante interesse social, encontra-se estruturada sobre pilares jurisprudenciais consolidados que não podem ser ignorados na resolução de controvérsias desta natureza.

O princípio cardeal que rege toda a disciplina da responsabilidade bancária por fraudes é a
responsabilidade objetiva
, expressamente consagrada na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Tal enunciado, longe de constituir mera orientação jurisprudencial, encerra a própria
ratio essendi
da proteção do consumidor no sistema financeiro nacional, qual seja,
a atribuição do risco da atividade econômica àquele que dela se beneficia
.

A seu turno, esse princípio encontra complementação no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece de forma categórica:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Denota-se que a aludida norma consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, incluindo as instituições financeiras, pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços.

Nessa direção, a jurisprudência da Corte Cidadã firmou o entendimento de que,
para evitar fraudes
,
banco tem o dever de identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente
, notadamente em se tratando de pessoa idosa:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.6. (...) .8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual
a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.”
(STJ. REsp 2.052.228/DF. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 12/09/2023, DJe: 15/09/2023; g. n.).

Ademais, consolidou-se o entendimento no STJ de que “
A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.
” (
Ex vi
STJ. REsp 1.995.458/SP. Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09/08/2022, DJe 18/08/2022; destaquei).

Partindo dessas premissas, a análise dos elementos fáticos constantes dos autos revela situação que configura inequívoca
falha na prestação de serviços bancários
, caracterizando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Na espécie, extrai-se da documentação acostada aos IDs. 293488370 a 293488381 que as transações questionadas apresentaram as seguintes características evidenciadoras de fraude e que deveriam ter sido detectadas pelos sistemas de segurança da instituição financeira:

a)
movimentação de valores expressivos (R$ 9.262,50) em conta de aposentada idosa, em curto intervalo temporal;

b)

03
operações sucessivas para destinatários desconhecidos, sendo 02 para a mesma pessoa jurídica (Mercado Pago);

c)
inexistência de transações anteriores com os beneficiários dos valores transferidos;

d)
comunicou-se prontamente a fraude ao banco e lavrou boletins de ocorrência.

Nessa ordem de entendimento, vê-se que a
concentração temporal das operações
constitui, em particular, o indicativo inequívoco da anormalidade, dado que as 03 transações foram realizadas em
curto intervalo de tempo
, comportamento absolutamente atípico e incompatível com as práticas usuais de uma correntista idosa e aposentada que, naturalmente, tenderia a analisar com maior cautela operações financeiras de tal monta.

Particularmente relevante é o fato de o
Banco Central do Brasil haver estabelecido
, por meio da Resolução BCB n. 1/2020, deveres específicos para as instituições financeiras participantes do arranjo PIX, incluindo a obrigação de

“zelar pela imagem, a integridade e a segurança do Pix”
(art. 32, II) e
“responsabilizar-se por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos, compreendendo a inobservância de medidas de gestão de risco definidas neste Regulamento e em dispositivos normativos complementares”
(art. 32, V).

A referida norma regulamentar determina, ainda, que as instituições devem rejeitar pagamentos quando houver
“fundada suspeita de fraude”
(arts. 38-A e 39, I), considerando fatores como
“o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários
” (art. 39-B, IV).

No caso
sub examine
, o banco Apelante não logrou demonstrar ter adotado as cautelas regulamentares exigidas pelo Banco Central.
Pelo contrário
,
os elementos probatórios indicam que
:

a)
o sistema de detecção de fraudes não identificou as transações atípicas;

b)
não houve bloqueio preventivo das operações suspeitas;

c)
a instituição permaneceu inerte após a comunicação imediata da fraude; e

d)
não foram implementados os mecanismos de segurança previstos na regulamentação.

Diante desse cenário, compreendo que a
falha na prestação de serviços bancários restou evidenciada
, não se podendo cogitar de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros quando a própria regulamentação impõe à instituição financeira o dever de implementar sistemas capazes de detectar e impedir transações fraudulentas.

A análise da controvérsia deve observar, ainda, os ditames da
boa-fé objetiva
consagrada no art. 422 do Código Civil, bem como o
dever de segurança
inerente aos contratos bancários,
especialmente quando envolvem consumidores em situação de
hipervulnerabilidade
, como no caso da Apelada, pessoa idosa de 65 anos; circunstância que agrava sobremaneira a responsabilidade da instituição financeira.

Com a devida vênia ao entendimento do Apelante, tenho que a alegação de
culpa exclusiva da vítima
não prospera, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no citado julgamento paradigmático da Terceira Turma (REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/08/2022, DJe 18/08/2022), reconheceu que, em
se tratando de consumidor idoso
,
“a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável”
(destaquei).

Aliás,
as operações questionadas
destoaram completamente do histórico bancário
da Apelada
, pessoa idosa com movimentação financeira regular e compatível com sua condição de aposentada, sendo que o Apelante, em contrapartida, tinha o
dever agravado de observar o perfil

de seus clientes idosos
e implementar controles rigorosos para operações que fujam significativamente do padrão habitual.

Pontua-se,
ad argumentandum tantum,
que a circunstância de as transações terem sido realizadas com uso de senha pessoal
não elide a responsabilidade da instituição financeira
, uma vez que a regulamentação do Banco Central impõe o
dever imperativo
de detectar e impedir operações que destoem do perfil do cliente, independentemente da utilização de credenciais válidas.

Além do mais, sublinha-se que a
Súmula n. 479 do STJ
expressamente estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por
“fortuito interno”
relativo a fraudes praticadas por terceiros,
não se admitindo a alegação de
fato de terceiro
como excludente quando a fraude decorre de vulnerabilidades do próprio sistema bancário
.

Nessa direção, encontra-se consagrada no âmbito do STJ a tese –
firmada inclusive em recurso representativo de controvérsia (Tema n. 466 do STJ)
–, de que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(Ex vi STJ. REsp 1.197.929/PR. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24/8/2011, DJe: 12/9/2011; destaquei).

Naquela oportunidade, o eminente Relator Luis Felipe Salomão destacou que,

“(...)

No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco -, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto.”

Impende registrar, ainda, que
a Lei n. 13.709/2018 (LGPD) introduziu
deveres específicos de segurança
no tratamento de dados pessoais
, estabelecendo em seu art. 46 que:

“Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito”.

Outrossim, o art. 42 da LGPD determina que:

“O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo”.

No caso
sub examine
, o banco Apelante,
na qualidade de controladora dos dados pessoais da correntista
, não logrou demonstrar ter adotado
medidas técnicas e administrativas adequadas
para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, permitindo que terceiros fraudadores utilizassem tais informações para aplicar golpe contra a consumidora idosa.

Por sua vez, quanto aos
danos morais
, a jurisprudência consolidou entendimento de que a
fraude bancária gera dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico, especialmente quando
atinge pessoa idosa em sua situação de hipervulnerabilidade
.

Em precedente análogo, este Sodalício já deliberou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.”
(TJ/MT. RAC 1000131-88.2022.8.11.0006. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/10/2022, DJe: 25/10/2022).

No presente caso,
tendo a Apelada sido
privada subitamente de praticamente todo o saldo
de sua conta bancária,

comprometendo sua subsistência como pessoa idosa aposentada
,
evidencia-se o dano extrapatrimonial que transcende o mero dissabor cotidiano
.

Nessa perspectiva, compreendo que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
em
R$ 6.000,00
mostra-se adequado e proporcional, considerando a
gravidade da falha bancária
, a
condição de hipervulnerabilidade
da vítima e o
caráter pedagógico
da condenação, observando os critérios de
razoabilidade
e
proporcionalidade
tradicionalmente adotados por esta Egrégia Corte em casos análogos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença

para 20% (vinte por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025